Tribunal: STF
Processo: HC 220065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.9.2022 por Omar Mohamad Zebian e Bárbara Denipotti Bonifácio, advogados, em benefício de Michael Thiago Dias, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 768.457/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 27.8.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva em 28.8.2022 pela Juíza de Direito Vanessa Aparecida Pelhe Gimez, no plantão judiciário da comarca de Cornélio Procópio/PR.



    3. Em 1º.9.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Uraí/PR (Ação Penal n. 0000981-02.2022.8.16.0175) em 5.9.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



     “Em data de 27 de agosto de 2022, por volta da 16:00 horas, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão junto à residência do denunciado – MICHAEL THIAGO DIAS, localizada à rua Rami n.º 24, Fazendinha, nesta cidade, logrou-se êxito em constatar que o mesmo, de livre vontade e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardava consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15 (quinze) porções, envoltas em invólucros plásticos, da substância entorpecente cannabis sativa lineu, vulgarmente conhecida como maconha, substância capaz de causar dependência física e psíquica. 



    O peso total da droga apreendida, mantida pelo denunciado, alcançou, ao todo, 358,5 (trezentos e cinquenta e oito vírgula cinco) gramas” (fls. 1-2, e-doc. 11). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0052967-35.2022.8.16.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca em 31.8.2022. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 768.457/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.9.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a impetração liminarmente, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MICHAEL THIAGO DIAS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (HC n. 0052967-35.2022.8.16.0000). 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 27/8/2022, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a revogação da prisão preventiva. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Ressalta que o paciente é pai de uma criança menor de 12 anos de idade, que necessita de seus cuidados. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstram os seguintes julgados: (...) 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 14). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 13.9.2022.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o caso dos autos autorizaria a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



     Asseveram “se tratar de prisão cautelar manifestamente ilegal, não só por ter sido fundamentada com base na gravidade abstrata do delito, com argumentos inerentes ao tipo penal”, mas também teria sido motivada pela “possibilidade de reiteração delitiva em razão de intensa movimentação na residência do paciente e quantidade de droga apreendida“ (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que o fato de “ter sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e suposta movimentação de pessoas em sua residência fará com que o paciente reincida na prática do delito caso seja concedida a sua liberdade provisória, faz com que cheguemos a conclusão de que qualquer pessoa presa em flagrante pelo tráfico, responderá, necessariamente, o processo em segregação cautelar” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinalam que “tal argumento não pode prosperar, sob pena de desrespeito à individualização da pena e aceitação da execução antecipada da pena, o que é vedado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal no artigo 313, § 2º” ( fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que a menção à quantidade de droga apreendida também seria argumento inidôneo para a segregação cautelar. 



    Enfatizam que, em razão da “primariedade do paciente, bem como o fato de ter filha menor de 2 anos com anemia grave, residência fixa e demonstrado CTPS com diversas anotações de trabalho lícito, chega-se à conclusão de que se trata de segregação cautelar ilegal e absolutamente desproporcional, além de contraproducente em termos de política criminal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defendem que “a prisão preventiva não é a medida mais adequada no momento, em virtude das condições pessoais do paciente. Assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se faz justa” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Observam que “o paciente possui residência fixa em Uraí/PR, bem como sempre trabalhou e sustenta sua família (companheira e filha de 2 anos de idade e doente). Ainda: é primário, tem apenas 22 anos e o crime em tese cometido é sem violência ou grave ameaça” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, ante a nulidade da decisão da autoridade coatora, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares, e expedido o competente alvará de soltura, e no mérito a concessão definitiva do presente writ, decretando-se a liberdade provisória ao paciente” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 768.457/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta dos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 0052967-35.2022.8.16.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecente. A prisão em flagrante deu-se no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecente, tendo sido apreendidos 358,5g de maconha. 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Vanessa Aparecida Pelhe Gimenez, no plantão judiciário da comarca de Cornélio Procópio/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0000981-02.2022.8.16.0175), concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, enfatizando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (358,5g de maconha):



    “Trata-se de comunicação de prisão em flagrante da autuado MICHAEL THIAGO DIAS, devidamente qualificado, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    Aberta vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pela conversão do flagrante em prisão preventiva (evento 8.1). 



    Designada audiência de custódia, foi ouvido o autuado e colhida a manifestação da defesa. 



    É o relato. Decido. 



    O art. 310 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei 12.403/2011 e alterado pela Lei nº 13.964/2019, determina: (…)



    Na hipótese, realizada audiência de custódia nesta data, o autuado não relatou qualquer irregularidade em sua prisão, nem tampouco noticiou abusos ou agressões. 



    Ademais, o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais e a situação de flagrância verificada por ocasião da abordagem admitiu a sua lavratura, não vislumbrando hipótese de relaxamento.



    Ainda, entendo ser caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, do exame acurado dos documentos que acompanham a presente comunicação de flagrante, nota-se que o crime pelo qual responde o autuado constitui infração dolosa punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Por meio do auto de prisão em flagrante extraem-se indícios suficientes de autoria, pelo que se infere dos depoimentos prestados junto à Autoridade Policial e a comprovação da materialidade delitiva, especialmente pelo auto de exibição e apreensão e auto de constatação provisória da maconha (sequências 1.12 e 1.14), indicativos da apreensão de 358 gramas da substância, dividida em porções, como se infere da fotografia de mov. 1.17, aptos a configurar a aparência do fato delituoso correspondente ao delito de tráfico e, por conseguinte, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva – fumus comissi delicti. 



    Por sua vez, quanto aos fundamentos da custódia – periculum libertatis –, legítima se afigura a decretação da prisão preventiva no presente feito, eis que delineada, à exaustão, uma das hipóteses contempladas no art. 312 do Código de Processo Penal, referente à necessidade de resguardo da ordem pública. 



    Com efeito, embora primário e sem antecedentes criminais, o autuado vem demonstrando conduta suspeita da autoridade policial, havendo indicativos de que venha praticando reiteradamente o tráfico de drogas, ante a intensa movimentação verificada em sua residência e que constaram do relatório que instruiu o pedido de busca e que, inclusive, ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão por este juízo, sendo indicativos da conduta de tráfico de drogas. Portanto, a suspeita de reiterada prática do tráfico, aliada a quantidade de droga apreendida, indica que há risco concreto de reiteração delitiva, acaso permaneça em liberdade. 



    Ademais, a sua colocação em liberdade certamente implicará em reflexos negativos na vida dos cidadãos da Comarca, propiciando àqueles que tomarem conhecimento da soltura um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Saliente-se que o conceito de ordem pública visa não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social, diante da evidente periculosidade que o mesmo representa, fazendo-se necessária sua segregação para o resguardo da paz social. 



    Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira, in litteris: (…)



    Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. 



    Por fim, face às condições pessoais do autuado, reincidente e em notório descumprimento de pena, sob monitoramento eletrônico, evidenciando a inexorável necessidade de acautelar-se a ordem pública, deixa se de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão contempladas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. 



    Destaque-se, por oportuno, que quando ouvido perante a autoridade policial, o autuado não demonstrou quaisquer sintomas relacionados ao Covid-19, sendo certo ainda, que inexiste nos autos qualquer prova que demonstre que se enquadrem em alguma das categorias do grupo de risco. 



    Diante do exposto, acolho a cota ministerial retro e, com fundamento nos artigos 310, II, e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de MICHAEL THIAGO DIAS em preventiva. 



    Expeça-se mandado de prisão, com observância do disposto no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça” (e-doc. 13). 



    11. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido e os indícios de habitualidade do paciente na prática delitiva também foram realçados pelo Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 0052967-35.2022.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “2. Infere-se, dos autos, que o paciente Michael Thiago Dias foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Homologado o flagrante, houve a conversão em prisão preventiva, com arrimo nos seguintes argumentos: (…)



    Sobreleva vincar, a iniciar essa abordagem, que a respeitável decisão não padece – como pretende a Impetrante – de fundamentação inadequada, pois o MM. Juiz bem motivou o seu livre convencimento na indeclinável razão de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. 



    Pois bem. Feitas essas considerações, passo à análise da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    É certo que a prisão preventiva reclama presença de requisitos que revelem, com clareza e exatidão, a excepcionalidade de circunstâncias a justificá-la. Com efeito, impõe-se a caracterização, manifesta do periculum libertatis e do fumus comissi delicti legitimantes da segregação e tolhimento da liberdade pessoal de auto-locomoção. 



    In casu, os elementos que informam os autos originais no-lo dão mostra suficiente de que o decreto cautelar se acha legitimamente amparado nos requisitos legais sobre os quais se funda. 



    Segundo consta, foram realizadas investigações prévias, após recebimento de notícias anônimas que apontavam o endereço de residência do paciente como local de intenso tráfico de drogas, que culminaram com a expedição de mandado de busca e apreensão. Em cumprimento à diligência requerida, foram encontrados no local 358gr de substância análoga à maconha. 



    Pese o paciente seja tecnicamente primário, não se pode desconsiderar que houve apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. Some-se a isso que foram feitas diligências prévias que já apontavam intensa traficância no local. E, por fim, recentemente, foi instaurado contra o paciente procedimento investigatório objetivando apuração da prática de furto. Houve confissão da prática e posteriormente arquivamento dada a atipicidade material. 



    Portanto, a despeito do raciocínio interpretativo apresentado pelo Impetrante, afigura-se cumpridamente delineada a ameaça representada pelo paciente à ordem pública. 



    Protagonista, quanto parece, de crimes graves e de repercussão, presentes se afiguram os elementos autorizadores da custódia cautelar.



    Logo, o próprio contexto fático até aqui apurado parece suficiente a arredar, por ora, a verossimilhança no argumento desenvolvido com vista à concessão da ordem. Manifesta é a gravidade incontornável e a repercussão negativa da conduta imputada, legitimando, ao menos até esta altura, a providência cautelar adotada, comportando sobretudo, repito, preservar-se a ordem pública.



    Sobreleva também ter-se em conta que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não obstam, isoladamente, a custódia preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos legais previstos. 



    Tampouco se afiguram presentes elementos autorizadores de arbitramento de medidas cautelares diversas. Sim, pois, à luz de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ‘é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’. 



    Nessa razão, indefiro o pedido de liminar” (fls. 1-3, e-doc. 12). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da custódia preventiva do paciente. A segregação cautelar foi imposta com fundamento na razoável quantidade de entorpecente apreendido (358,5g de maconha) e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora